Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702381-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VELUZIANO DE CASTRO SALGADO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL Homologo o pedido de desistência (ID 43519164). Custas pelo impetrante (CPC, art. 90). Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES